Tribunal: STJ
Processo: 0047886-36.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629136 - RJ (2024/0159957-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIO AUGUSTO FIGUEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEAL MELO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI E OUTRO(S) -
RJ137844
AGRAVADO
: GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
THIAGO WILLIAN MINA SOARES - RJ206290
AGRAVADO
: QUALIVIDA INSTITUTO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E
QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NOLASCO FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 11
DA
NOVA REDAÇÃO.
LEI N. 8.429/1992. LEI N. 14.230/2021.
ROL
TAXATIVO
DE
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
RETROATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E
DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
Documento eletrônico VDA53199060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eee151d7-f62e-4eb6-8cfb-eb2a9378c240

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A nova redação do
da
com as alterações
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
trazidas pela
passou a prever um rol taxativo de
Lei n. 14.230/2021,
atos de improbidade administrativa, não mais permitindo a
responsabilização
por
violação
genérica
a
princípios
da
Administração Pública.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 843.989/PR,
assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à
retroatividade das disposições da
(Tema n. 1.199,
Lei n. 14.230/2021
acórdão publicado no DJe de
.
4/3/2022)
4. O Plenário da Corte Suprema assentou que as "alterações
promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
", posicionamento sedimentado no âmbito do STF e
em julgado
aderido pela Primeira Turma do STJ.
5. Na hipótese dos presentes autos, de acordo com o quadro fático
delineado pela instância de origem, o elemento subjetivo dolo na
conduta do agente e o efetivo dano ao erário não foram comprovados.
6. Tendo o Pretório de origem firmado o entendimento de que não
houve dolo e a conduta imputada aos recorridos não importou em
dano efetivo ao erário, a alteração das premissas adotadas
pelo Sodalício
, tal como colocada a questão nas razões
a quo
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53199060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eee151d7-f62e-4eb6-8cfb-eb2a9378c240

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53199060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eee151d7-f62e-4eb6-8cfb-eb2a9378c240

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629136 - RJ (2024/0159957-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIO AUGUSTO FIGUEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEAL MELO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI E OUTRO(S) -
RJ137844
AGRAVADO
: GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
THIAGO WILLIAN MINA SOARES - RJ206290
AGRAVADO
: QUALIVIDA INSTITUTO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E
QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NOLASCO FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 11
DA
NOVA REDAÇÃO.
LEI N. 8.429/1992. LEI N. 14.230/2021.
ROL
TAXATIVO
DE
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
RETROATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E
DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A nova redação do
da
com as alterações
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
trazidas pela
passou a prever um rol taxativo de
Lei n. 14.230/2021,
atos de improbidade administrativa, não mais permitindo a
responsabilização
por
violação
genérica
a
princípios
da
Administração Pública.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 843.989/PR,
assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à
retroatividade das disposições da
(Tema n. 1.199,
Lei n. 14.230/2021
acórdão publicado no DJe de
.
4/3/2022)
4. O Plenário da Corte Suprema assentou que as "alterações
promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
", posicionamento sedimentado no âmbito do STF e
em julgado
aderido pela Primeira Turma do STJ.
5. Na hipótese dos presentes autos, de acordo com o quadro fático
delineado pela instância de origem, o elemento subjetivo dolo na
conduta do agente e o efetivo dano ao erário não foram comprovados.
6. Tendo o Pretório de origem firmado o entendimento de que não
houve dolo e a conduta imputada aos recorridos não importou em
dano efetivo ao erário, a alteração das premissas adotadas
pelo Sodalício
, tal como colocada a questão nas razões
a quo
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
contra decisão que negou
Estado do Rio de Janeiro
provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I) ausência de
negativa de prestação jurisdicional; (II) inexistência de comprovação do elemento subjetivo
dolo na conduta do agente e o efetivo dano ao erário; e (III) aplicação do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à negativa
de prestação jurisdicional e sustenta, ainda, que, "no tocante ao substrato fático dos atos de
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

improbidade administrativa, não paira qualquer dúvida quanto à participação ou ao
benefício indevido dos Recorridos. Como já demonstrado, houve dispensa de parecer da
Procuradoria do DETRAN acerca da legalidade da contratação, ausência de justificativa
objetiva para a escolha da entidade contratada, inexistência de projeto básico ou
executivo, e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Ressalte-se,
ainda, que o DETRAN não possui, entre suas finalidades institucionais, a atribuição de
ministrar cursos de capacitação voltados à melhoria das condições de trabalho de
cidadãos comuns. Em síntese, mais de R$ 7.000.000,00, em valores atualizados, foram
desperdiçados, pagos a uma OSCIP inidônea, escolhida de forma direcionada pelos
agentes públicos recorridos, sem observância das normas legais que regem o processo
licitatório e a liquidação de despesas públicas, com evidente desvio de finalidade em
relação às atribuições institucionais da autarquia e sem qualquer prova de que a
contratada tenha efetivamente prestado os serviços pactuados. Diante desse quadro fático,
reconhecido de forma soberana pelas instâncias ordinárias, resta evidenciado o dolo dos
agentes recorridos. Não se trata, aqui, de reexaminar fatos ou provas, mas de qualificá-los
juridicamente à luz do conceito de dolo, o que é plenamente possível na instância
extraordinária. Houve, no caso, não apenas frustração do procedimento licitatório, mas
também manifesta negligência na liquidação da despesa e desvio de finalidade na atuação
administrativa. Conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de origem, houve dispensa
ilegal de licitação pelo DETRAN para beneficiar a entidade QUALIVIDA, bem como
irregularidades na celebração e execução do contrato que violaram o princípio da
economicidade e inviabilizaram o controle do gasto público. Verifica-se, assim, o perfeito
enquadramento da conduta aos elementos típicos do
da Lei de
art. 10, inciso VIII,
'
Improbidade Administrativa, que tipifica como ato ímprobo frustrar a licitude de processo
licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins
'
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva , em
consonância com as normas complementares dos arts. 24, XIII, c/c 30, §1o, e 116 da Lei de
[...]
'
Licitações.
para a configuração do dolo no ilícito de dispensar indevidamente licitação
', basta a demonstração de que o caso não se enquadra na exceção legal e de que houve
efetiva dispensa do procedimento formal previsto em lei, com a consequente supressão da
[...]
competitividade e o favorecimento indevido de terceiro.
não há controvérsia de ordem
fática ou probatória a ser reexaminada que justifique a aplicação do verbete sumular no 7
do STJ. O recurso especial trata exclusivamente de questão de direito, uma vez que busca
verificar se incorreu em ilegalidade o acórdão que adotou parâmetros distintos daqueles
previstos em lei especial, cuja observância é obrigatória, afastando indevidamente sua
[...]
aplicação.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, examinando o mesmo
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

conjunto fático-probatório, confirmou a ocorrência desses fatos, o que por si só demonstra
" (fls.
não haver qualquer dúvida quanto à materialidade e à realidade dos acontecimentos
5.535/5.538).
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 5.547/5.553 e 5.554/5.579.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Como asseverado no
, verifica-se não ter ocorrido qualquer omissão
decisum
no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa de
" (
, Rel. Ministro Mauro
prestação jurisdicional
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/9/2016,
28/9/2016)
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73.
ART. 535
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO
COMO FISCAL DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 735/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do CPC/73, porquanto a
art. 535
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
DJe de
.
13/9/2016,
27/9/2016)

Por sua vez, conforme asseverado, em
foi publicada a
25/10/2021,
que promoveu significativas alterações na
Lei n. 14.230/2021,
Lei n. 8.429/1992,
notadamente no mencionado
cuja dicção passou a ser a seguinte:
art. 11,

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma
das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e
que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação
privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso
público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de
benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei n°
14.230, de 2021)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que
disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação
dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória n° 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei n°
13.019, de 2014) (Vigência)
IX - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
X - (revogado);(Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;(Incluído
pela Lei n° 14.230, de 2021)
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato
de publicidade que contrarie o disposto no § 1° do
da Constituição
art. 37
Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e
personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos
órgãos públicos. (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
§ 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,
promulgada pelo Decreto n° 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá
improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado
na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício
indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Redação dada pela Lei n°
14.230, de 2021)
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de improbidade
administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos
especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Redação dada pela
Lei n° 14.230, de 2021)
§ 3o O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo
pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da
função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais
violadas. (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
§ 4o Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante
ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do
reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos
agentes públicos. (Redação dada pela Lei n° 14.230, de 2021)
§ 5o Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por
parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo
com finalidade ilícita por parte do agente.(Redação dada pela Lei n° 14.230, de
2021)

Como se percebe, a nova redação do dispositivo legal passou a prever um rol
taxativo de atos de improbidade administrativa, não mais permitindo a responsabilização
por violação genérica a princípios da Administração Pública.
Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
,
ARE n. 843.989/PR
assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da
(Tema n. 1.199, acórdão publicado no DJe de
.
Lei n. 14.230/2021
4/3/2022)
Em
a Suprema Corte concluiu o julgamento daquele recurso
18/8/2022,
extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses de repercussão geral:

Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

'1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do
Lei 14.230/2021
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO,
Lei 14.230/2021
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei'.

Nesse contexto, o Pretório Excelso, no julgamento do Tema n. 1.199, não
chegou a examinar e, logicamente, não determinou a aplicação retroativa do novo rol
taxativo das condutas ímprobas que atentam contra princípios da Administração, na
redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Em momento posterior, no entanto, o Plenário do STF assentou que as "
alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
". Trago à colação, a propósito, a ementa do
sem condenação transitada em julgado
precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021.
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA
NOVA REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM
ART. 11
LEI 8.429/1992
CURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROVIDOS
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no caput do
da
e passando a prever a tipificação taxativa
art. 11
Lei 8.249/1992
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta
subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
Lei 8.429/1992
e que (ii) a
revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até
Lei 14.231/2021
então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para
considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como
ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
, pois o autor da demanda, na peça inicial, não
Lei 8.249/1992)
requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo
sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação
art. 10,
civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e
ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil
pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.
(
, Relator: Ministro Luiz Fux, Relator p/
ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
22/8/2023,
)
6/9/2023.

Ora, essa mesma conclusão foi adotada monocraticamente pelos ministros da
Suprema Corte, como demonstram as seguintes decisões:
, Relator
ARE n. 1.450.417/RS
Ministro Dias Toffoli, DJe de 1o/9/2023;
, Relator Ministro Cristiano
RE n. 1.452.533/SC
Zanin, DJe de 1o/9/2023;
, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de
ARE n. 1.456.122/RS
, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de
25/9/2023; ARE n. 1.457.770/SP
10/10/2023;
, Relator Ministro André Mendonça, DJe de
ARE n. 1.463.249/SP
6/11/2023.
Convém ressaltar que ambas as Turmas do STF se filiaram a essa linha de
percepção, por ocasião dos julgamentos do
,
Segundo AgRg no ARE n. 1.346.594/SP
Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
e do
31/10/2023;
AgRg no RE
, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de
n. 1.452.533/SC
21/11/2023,
este assim ementado:

Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021:
ALTERAÇÃO DO
DA
APLICAÇÃO AOS
ART. 11
LEI N. 8.429/1992.
PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou
a irretroatividade das alterações promovidas pela
na Lei de
Lei n. 14.231/2021
Improbidade Administrativa (
, mas permitiu a aplicação das
Lei n. 8.429/1992)
modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade
praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito
em julgado.
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao
caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado
I, da
art. 11,
desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III –
Lei n. 8.429/1992,
Agravo improvido.

A seu turno, a Primeira Turma do STJ, na sessão de
ao apreciar o
6/2/2024,
, aderiu, à unanimidade de votos, ao posicionamento
AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP
sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, está correta a decisão ao asseverar que não mais se revela
cabível o recebimento da exordial de ação civil pública com vistas à futura condenação do
réu pela prática de ato de improbidade consistente na violação genérica a princípios da
Administração (
do
da
ou previsto em dispositivo revogado
caput
art. 11
Lei n. 8.429/1992)
(inciso I do mesmo artigo).
Na hipótese dos presentes autos, de acordo com o quadro fático delineado
pela instância de origem, o elemento subjetivo dolo na conduta do agente e o efetivo dano
, como é possível inferir da leitura do seguinte trecho do
ao erário não foram comprovados
voto condutor do aresto hostilizado (fls. 4.466/4.470):

Analisando os autos, tem-se que realmente restou demonstrada a existência de
irregularidades no contrato em comento, mas não ficou efetivamente
comprovado o dolo para que se pudesse condenar os Réus ao ressarcimento de
supostos danos ao erário estadual.
Portanto, a indevida dispensa de licitação, quando ausente dolo, culpa ou a
prova em concreto do prejuízo ao erário, torna como consequência atípica a
conduta do Agente Público.
[...]
Ademais, como observado na sentença, houve a execução do objeto
contratual, circunstância que também esta a favorecer os Demandados.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

[...]“E o órgão de controle interno não poderia mesmo preconizar isso,
pois, como visto, tendo havido a execução do objeto contratual, a simples
restituição integral de valores acarreta inexorável enriquecimento ilícito da
Administração.
Tampouco a Corte de Contas foi capaz de apurar e quantificar sobrepreço
ou superfaturamento.
Sabe-se que o órgão técnico do tribunal especificamente encarregado do
exame da economicidade dos contratos administrativos - vale dizer, a
Coordenadoria de Estudos e Análises Técnicas (CEA) -, após consignar as
graves ilegalidades aqui apontadas, reconheceu a INVIABILIDADE DE
QUANTIFICAÇÃO DE DÉBITO a ser imputado aos administradores
responsáveis.” [...]
Assim, forçoso o reconhecimento de que em pesem os erros quanto às
formalidades e de procedimento, vê-se que realmente não restou configurada a
má-fé dos Réus, ou muito menos o dolo das respectivas condutas, por isso que
não se pode condená-los como pedem os Apelantes, restando mantida a
sentença por esses fundamentos. (sem grifos no original)

Nesse contexto, está correta a decisão ao observar que, tendo a Corte de
origem firmado o entendimento de que não houve dolo e a conduta imputada aos recorridos
não importou em dano efetivo ao erário, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52443534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:40
Código de Controle do Documento: 63f0e9a3-b03e-4120-be23-2c8294818f20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.629.136 / RJ
Número Registro: 2024/0159957-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00478863620138190001 202424502029 478863620138190001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIO AUGUSTO FIGUEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEAL MELO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI E OUTRO(S) - RJ137844
AGRAVADO
: GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
THIAGO WILLIAN MINA SOARES - RJ206290
AGRAVADO
: QUALIVIDA INSTITUTO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E
QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NOLASCO FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA53163769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: e9caa881-735d-4191-a3fc-58bb9ddab7f4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIO AUGUSTO FIGUEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEAL MELO DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI E OUTRO(S) - RJ137844
AGRAVADO
: GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONAS LOPES DE CARVALHO NETO - RJ129019
LUIZ FELIPE CARVALHO ALVARENGA - RJ211257
THIAGO WILLIAN MINA SOARES - RJ206290
AGRAVADO
: QUALIVIDA INSTITUTO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E
QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NOLASCO FERREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: e9caa881-735d-4191-a3fc-58bb9ddab7f4